Tribunal: TJDFT
Processo: 0726191-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento da sentença prolatada em ação de despejo por falta de pagamento.
2. Decisão anterior – a decisão agravada determinou o cumprimento do mandado de despejo para cumprimento no período do recesso escolar.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) se houve cerceamento de defesa e (ii) se há possibilidade de cumprimento do mandado de despejo conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau.
III – Razões de decidir
4. Inexiste cerceamento de defesa, quando a decisão prolatada enquanto estava em curso prazo para a executada se manifestar sobre eventual descumprimento de acordo e comprovar o adimplemento da obrigação, revoga expressamente o despacho que concedeu o aludido prazo e ressalva que a prova do adimplemento pode ser feita a qualquer momento, a fim de elidir o despejo.
5. Na demanda, não está clara a razão para o cumprimento de sentença ter prosseguido contra quem não integrou a fase de conhecimento. Ademais, quanto à expedição do mandado de despejo, não foi observada a previsão do art. 63, §2o, da Lei no 8.245/1991, notadamente o prazo mínimo de seis meses para desocupação e a observância do período de férias escolares.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 63, §2o. CPC/2015, art. 506.